Tribunal: TJDFT
Processo: 0724837-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724837-72.2024.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAUL ELVIS DA SILVA TEIXEIRA REU: GILCELIA FATIMA MACHADO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido liminar, ajuizada por RAUL ELVIS DA SILVA TEIXEIRA em desfavor de GILCÉLIA FÁTIMA MACHADO RAMOS. O Autor requereu o benefício da gratuidade de justiça, porém não há elementos nos autos que retratem sua situação econômico-financeira, nem mesmo declaração de hipossuficiência. A petição inicial também é omissa quanto à atribuição de valor à causa, ressaltando-se, desde já, que o valor da ação rescisória deve corresponder, com a devida atualização monetária, ao valor da causa originária. Por fim, a despeito de fundamentar o pleito rescisório nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, a narrativa fática e jurídica constante da causa de pedir não se amolda, com o rigor necessário, às hipóteses taxativas do artigo 966, sendo certo que o Autor sequer apontou a norma jurídica violada pela sentença rescindenda. Assim sendo, faculto a emenda da petição inicial, nos termos dos artigos 99, § 2o, 319, 321, 968, inciso II, e § 3o do Código de Processo Civil, a fim de que o Autor: I – comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, ou promova o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa; II – Atribua valor à causa, observando-se o recolhimento das custas respectivas; e III – indique, com clareza e objetividade, a correspondência entre os fatos e fundamentos jurídicos do pleito rescisório com as hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator